Tribunal: STF
Processo: AO 2499
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – ALÍNEA “R” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – DECLINAÇÃO. 
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro: 
    Marcelo José da Costa Petry ajuizou ação anulatória, com pedido de tutela antecipada, em face da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, visando a declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar no qual punido com perda do cargo de Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    Evoca o artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, afirmando a competência do Supremo para o julgamento. Argui prevenção do ministro Gilmar Mendes, reportando-se à distribuição dos recursos extraordinários nº 1.242.591 e 985.392, atinentes, segundo alega, aos mesmos fatos.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspensa a aplicação das penas disciplinares e impedido o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul de “propor a ação de perda do cargo com base na pena de demissão”.
    Vossa Excelência, em despacho formalizado no dia 10 de junho último, determinou o encaminhamento à Presidência para dizer quanto à prevenção. 
    O Presidente, ministro Dias Toffoli, assentou não ser caso de redistribuição. Destacou observado o disposto no artigo 69, cabeça, do Regimento Interno, tendo em vista a prevenção considerado o mandado de segurança nº 36.143, da relatoria de Vossa Excelência. Salientou que o extraordinário de nº 1.242.591, relator ministro Gilmar Mendes, versa matéria distinta da envolvida nesta ação. Determinou o retorno do processo ao Gabinete.
    2. O Pleno, na Sessão de 24 de setembro de 2014, ao apreciar questão de ordem na ação originária nº 1.814, da minha relatoria, procedeu a interpretação sistemática da alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, segundo a qual incumbe ao Supremo julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público. Proclamou pertinente o preceito somente em sede mandamental, circunstância não verificada. Confiram a ementa publicada no Diário da Justiça eletrônico de 3 de dezembro imediato:
    COMPETÊNCIA – AÇÃO RITO ORDINÁRIO – UNIÃO MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança.
    3. Remetam o processo à Justiça Federal do Distrito Federal.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator